Tribunal: TJMT
Processo: 1006361-67.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006361-67.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR.a DANIELLY PARMA TIMIDATI
PACIENTE: JOSAFA GOMES DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar e manter a prisão preventiva em desfavor deste, nos autos da Ação Penal n.o 1000521-53.2022.811.0040 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, dos crimes de feminicídio tentado, ameaça e lesão corporal.
A subscritora do writ principia esclarecendo que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito em 19/01/2022 e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então, muito embora a i. Defesa tenha pleiteado a concessão da liberdade provisória perante o juiz singular.
Nessa esteira, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, a causídica aponta a nulidade absoluta da decisão segregatícia, sob o prisma da carência de fundamentação jurídica válida, porquanto afirma que além de assentar a indispensabilidade da prisão para acautelar a ordem pública em argumentos genéricos e vagos, d. autoridade acoimada coatora não declina os motivos concretos pelos quais as medidas cautelares alternativas à prisão seriam insuficientes à hipótese, tampouco indica em que medida a liberdade do paciente põe em risco a coletividade e/ou o sucesso processual; o que, segundo a impetrante, configura violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inc. IX da CF/88.
Outrossim, sustenta que não se fazem presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP, visto que além de ser sujeito primário, de bons antecedentes, residente em endereço fixo e exercente de labor lícito, o favorecido nessa ordem se compromete a comparecer a todos os atos judiciais eventualmente designados no curso da persecução criminal judicial, inexistindo, portanto, nada de concreto a desabonar sua conduta, tampouco a evidenciar que seja sujeito dedicado à criminalidade, quiçá a indicar que, acaso solto, colocará em risco o corpo social, tumultuará a colheita de provas ou se furtará de eventual responsabilização criminal; não se prestando a mera citação meras ilações abstratas referentes ao clamor público, à repercussão dos delitos e à gravidade abstrata dos crimes em apuração para consubstanciar o requisito pertinente ao periculum libertatis.
Por fim, invoca o espírito da Lei n.o 12.403/11 e a maior excepcionalidade conferida à prisão preventiva, para então defender a viabilidade de substituição do recolhimento por quaisquer das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, as quais, segundo a impetrante, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.
Com lastro em tais premissas, a subscritora do writ pugna pela concessão in limine da ordem, para o fim de suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, determinando-se que aguarde em liberdade o processamento e julgamento da ação penal instaurada em 1a instância, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva ora vergastada, aplicando-se “as medidas cautelares previstas no artigo 319, II, III e V do CPP”. E no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 123698966 ao ID 123698974.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e considerando a parca documentação que instrui a prefacial, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Em que pese todos os argumentos empregados pela causídica no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo Juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a propalada existência de coação ilegal.
Demais disso, não há como desconsiderar que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de JOSAFA GOMES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator